Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707207-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELOIZA SANTOS DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15884890). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ELOÍZA SANTOS DE LIMA contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 15306355) por meio da qual não foi conhecido, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, o Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701832-06.2020.8.07.0018, proposta pela Embargante/Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, a Embargante alega que a decisão embargada foi omissa, pois “não conheceu do agravo por entender que o ato de indeferimento de gratuidade de justiça se trataria de despacho, e que, portanto, irrecorrível pela via do Agravo de Instrumento” (Doc. Num. 14283577 - Pág. 2) e, no entanto, olvidou-se de pronunciar acerca do disposto no artigo 101 do Código de Processo Civil. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado, com o conhecimento de seu Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Examinando os Embargos de Declaração interpostos, observa-se que os argumentos alinhavados na peça recursal não se prestam a impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão embargada, estando a insatisfação fadada ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, conforme relatado, o Agravo de Instrumento manejado pela ora Embargante foi contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701832-06.2020.8.07.0018, proposta pela Embargante/Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Entrementes, a Embargante olvidou-se de ler as razões da decisão embargada e alega omissão em relação ao artigo 101 do CPC que prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça. Ocorre que não houve tal indeferimento, mas tão somente, como constou até mesmo das razões do Agravo de Instrumento interposto, a determinação de recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da petição inicial, ou seja, não foi apreciado eventual pedido de gratuidade de justiça. Ademais, restou consignado no decisum ora Embargado que pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante na origem não foi apreciado nem na primeira que ajuizou a demanda (0711089-89.2019.8.07.0018) nem no Feito originário e que neste sobreveio o ato judicial ora questionado, sem, contudo, apreciação quanto ao pedido de gratuidade ou determinação de juntada de documentos para possibilitar tal análise. Assim, por óbvio, seria cabível sim embargos de declaração, mas contra o ato decisório proferido pelo Juiz a quo e objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, a fim de que aquele se manifeste sobre seu pleito de gratuidade de Justiça. Dessa forma, a questão da gratuidade de Justiça não foi devolvida a esta instância revisora e, por conseguinte, as razões recursais dos presentes Embargos de Declaração encontram-se dissociadas dos fundamentos do decisum embargado. As razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido. Revelando-se desfocadas as razões recursais dos fundamentos adotados na decisão embargada, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento dos Embargos de Declaração por irregularidade formal. Ora, a exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir o seguinte julgado desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM OUTRA CONTA BANCÁRIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. I. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. II. A não observância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso III. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão n.1107413, 00014256420178070012, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSOS DA RÉ DESPROVIDO. A oposição de embargos declaratórios mediante a apresentação de razões completamente dissociadas do que restou decidido no acórdão objurgado viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam unicamente para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual não podem ser opostos com o intuito de ver reexaminada e decidida a controvérsia conforme as teses defendidas pelas partes embargantes em juízo, uma vez que o entendimento contrário aos seus interesses não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Afere-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, razão pela qual não há que se cogitar a existência de quaisquer vícios aptos a macularem o julgado.” (Acórdão n.1103667, 20150110736513APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: 214/234) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. IRREGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RAZÕES DISSOCIADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2.Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de modificação do julgado, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz, inexoravelmente, à rejeição dos presentes embargos. 3.Os embargos de declaração não são o meio adequado para examinar matéria que sequer foi debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados na lei processual civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão n.1097889, 20170110219545APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A exposição de razões recursais completamente dissociadas do quanto decidido no acórdão embargado importa violação ao princípio da dialeticidade e, via de consequência, ao não conhecimento dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão n.1053376, 07027394020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, deixando a Embargante de apontar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC em relação ao que fora efetivamente decidido no v. aresto embargado, olvidaram-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 09 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador